Tribunal: STF
Processo: HC 238365
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Mario de Carvalho Filho sustenta a ocorrência de excesso de prazo para o julgamento do HC 767.011/SP e do HC 823.738/SP, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. 



    Em 05/03/2024, solicitei informações à autoridade apontada como coatora.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, reconheço a parcial perda superveniente do objeto do presente habeas corpus. É que, conforme informações prestadas pelo Superior Tribunal de Justiça, quanto ao HC 823.738/SP, este foi julgado pela autoridade apontada como coatora em 7/3/2024. 



    De outro lado, quanto ao julgamento do HC 767.011/SP, conforme informações prestadas “o feito foi distribuído à minha relatoria em 30/8/2022, a liminar foi indeferida em 31/8/2022, e as informações prestadas pelas instâncias ordinárias. O Ministério Público Federal ofereceu parecer em 17/11/2022, e a defesa ajuizou pedido de tutela provisória que foi indeferido em decisão proferida em 24/3/2023.”



    Ademais, conforme informado pela parte impetrante, no HC 767011/SP, a defesa teve indeferido o pedido de tutela provisória sob o seguinte fundamento (grifei):



    É que, embora não se possa desprezar a duração da prisão provisória, também não se pode ignorar a altíssima pena imposta ao requerente, a saber, 73 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, cabendo destacar, ainda, que se está diante de ação penal ofertada contra oito réus e que conta com sentença condenatória e com os recursos de apelação dos oito acusados já apreciados pelo Tribunal Paulista, estando o processo, atualmente, na fase de julgamento dos recursos especiais e dos agravos em recurso especial interpostos, os quais aportaram nesta Corte em 17/2/2023. 



    Ademais, aplicável ao caso, a meu ver, guardadas as devidas particularidades (já que aqui se questiona o decurso do tempo para o trânsito em julgado da condenação), a compreensão desta Casa de que a análise do excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação deve levar em consideração o quantum da pena aplicada, que, na espécie, como dito acima, é de 73 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão.



    Tal o contexto, em relação ao pleito de revogação da prisão preventiva em razão do suposto excesso de prazo para formação da culpa, entendo não assistir razão a parte impetrante. 



    É certo que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    No caso em espécie, entretanto, o Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ocorrência de excesso na duração do processo com fundamento na complexidade do feito e na sua multitudinariedade. Destacou ainda que o feito se encontra sentenciado e com apelações já julgadas pelo Tribunal de Justiça Estadual, pendente de apreciação apenas os “recursos especiais e dos agravos em recurso especial interpostos, os quais aportaram nesta Corte em 17/2/2023”.



    Esse o caso, observo que este Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento de que a complexidade da causa penal, justifica uma maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, fato inocorrente no presente caso (HC 180.860 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 108.010, ministra Cármen Lúcia; HC 115.873, ministro Ricardo Lewandowski).



    Desse modo, diante de referida movimentação processual, e ainda, considerando que o feito se encontra sentenciado e com apelações já julgadas pela segunda instância, pendente de apreciação apenas os “recursos especiais e dos agravos em recurso especial interpostos, os quais aportaram nesta Corte em 17/2/2023” não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para o julgamento do HC 767.011/SP no Superior Tribunal de Justiça.



    3. Em face do exposto, de um lado, julgo prejudicado e, de outro, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente